Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eduardo Miranda Lopes contra o Acórdão 6093/2023-2C de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Eduardo Miranda Lopes ao Acórdão 1730/2023-TCU-Segunda Câmara (retificado por meio do Acórdão 6.093/2023-TCU-2aCâmara), mediante o qual foram apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais do ora embargante, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; analisa-se também petição do responsável Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior referente à prescrição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Eduardo Miranda Lopes para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. negar seguimento à petição apresentada por Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior em 19/9/2023, por ausência de previsão normativa que a fundamente; 9.3. notificar o embargante e o peticionante a respeito desta deliberação.